Tribunal: TJPA
Processo: 0836140-08.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836140-08.2020.8.14.0301

APELANTE: SIND DOS SERV PUB DAS FUNE EM ENT ASST E CULT DO EST PA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, FUNDACAO CARLOS GOMES, FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO PARA, FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. DESPROVIDO.

1.

Alega o embargante existência de omissão no Acórdão id. 5058805, no que tange análise da prova acostada aos autos no id. 3809305, afirmando que tal prova não teria sido levada em consideração no julgado, possuindo a presente Ação caráter individual coletivo, que será respeitada a individualidade de cada pessoa na execução.

2.

Verifico que inexiste omissão no Acórdão, pois todas as alegações expostas pelo recorrente foram devidamente apreciadas no julgado embargado.

3.

Observa-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

4.

Recurso conhecido. Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 de junho de

2022

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL, oposto por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DAS FUNDAÇÕES E ENTIDADES ASSISTENCIAIS E CULTURAIS NO ESTADO DO PARÁ – SINDFEPA, em Ação Civil Pública de Cobrança, movido em face de ESTADO DO PARÁ, FUNDAÇÃO CARLOS GOMES – FCG, FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS E PESQUISA DO PARÁ - FAPESPA e FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ – FSCMP, contra Acórdão (id. 5058805) julgado pela Primeira Turma de Direito Público, que conheceu a Apelação Cível, negando provimento.

Em síntese, versam os autos sobre Ação Civil Pública de Cobrança proposta por Sindicato dos Servidores Públicos das Fundações e Entidades Assistenciais e Culturais no Estado do Pará, alegando que os servidores públicos substituídos foram contratados de forma temporária, permanecendo no cargo por tempo longo e indeterminado, tendo seus contratos encerrados sem receber qualquer verba indenizatória, por este motivo, afirmam possuir direito ao recebimento de FGTS, em razão da nulidade dos contratos temporários. Requerendo a procedência dos pedidos.

Em sentença, o juízo
a quo
declarou a extinção do feito, sem resolução de mérito, em razão da inépcia da petição inicial. (id. 3809308)

Inconformado, o autor interpôs Apelação Cível, argumentando o seguinte: legitimidade extraordinária dos quais se cercam as agremiações sindicais; suscitou o TEMA 191 do STF; a existência de demissões pelo Estado do Pará e seus órgãos da administração indireta sem o pagamento do FGTS; cada pessoa terá sua individualidade respeitada na execução; que em ações civis públicas os pedidos são genéricos assim como a sentença.

Por fim, requereu a realização do juízo de retratação, citando que a decisão recorrida é contraditória em relação ao entendimento exarado em demanda similar (Processo n.º 0002224- 60.2013.8.14.0301), onde foi conferida procedência à demanda, de autoria do Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Pará – SENPA em face da Fundação Santa Casa de Misericórdia e Outros. Requerendo a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões. (id. 3809367)

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento do recurso, sendo negado provimento. (id. 5058805)

Contra este Acórdão, o Apelante opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando existência de omissão no que se refere a análise da prova acostada aos autos no id. 3809305, afirmando que tal prova não teria sido levada em consideração no julgado, que os direitos defendidos no caso, são de caráter individual homogêneo, que será respeitada a individualidade de cada pessoa na execução. Requerendo o provimento dos Aclaratórios.

Em contrarrazões, a parte embargada alega que a decisão é clara e coerente, sem possuir omissões para serem sanadas. Requerendo o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

O embargante alega existência de omissão no que tange análise da prova acostada aos autos no id. 3809305, afirmando que tal prova não teria sido levada em consideração no julgado, possuindo a presente Ação caráter individual coletivo, que será respeitada a individualidade de cada pessoa na execução.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de omissão no julgado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão id. 5058805.

No presente caso, o embargante, em nome dos servidores públicos, pretende o recebimento de FGTS, em razão da natureza precária dos contratos de trabalhos temporários, no entanto, não apresentou qualquer informação relevante para que fosse deferido o pedido pleiteado, tais como: data de ingresso de cada servidor, data de saída, função que exercia, natureza da função, inexistindo documentos como: contracheques, contratos de trabalho ou extratos bancários, que fossem capazes de corroborar as alegações narradas na inicial.

Assim sendo, o requerente apresentou apenas uma longa lista no id. 3809305, onde verifica-se o nome de diversos servidores e suas supostas funções, não havendo qualquer informação sobre a natureza da contratação, que é a matéria debatida na Ação.

Desse modo, verifica-se que o embargante não demonstrou a excepcionalidade do contrato temporário dos servidores, impossibilitando a delimitação individual do direito de cada servidor, tornando incompatível o pedido e a causa de pedir.

Nesse sentido, se manifestou adequadamente o julgado embargado:

“(...)

Em relação aos autos, em que pese se saiba que as ações civis públicas, em certas hipóteses acabem por possuir teor genérico, entretanto, no caso concreto, em que se alega o direito à percepção de FGTS em decorrência da nulidade dos supostos contratos temporários celebrados com a administração pública, seria perfeitamente possível a individualização do direito de cada servidor substituído, para a correta delimitação do objeto da exordial.

Porém, não há na petição de ingresso, informações, como com qual das requeridas os respectivos substituídos celebraram contrato temporário, assim como a função desempenhada, a data de início e término do vínculo, ou seja, elementos imprescindíveis para que se verifica a existência do direito alegado, sobretudo, porque nem todo contrato temporário celebrado incorre em ilegalidade passível de reconhecimento de nulidade. Diante disso, é possível constatar a existência de incompatibilidade entre a causa de pedir e o pedido.

O mesmo se pode afirmar no que se refere aos documentos anexados aos autos, à medida que em nada corroboram a suposto direito ao FGTS, tendo sido juntada apenas uma extensa lista de nomes de substituídos que teriam celebrado contrato temporário com a administração pública. Desse modo, a simples alegação de existência de direito a percepção de FGTS por nulidade de contrato temporário, sem adentar em aspectos fáticos fundamentais, torna o pedido genérico, assim como reforça a conclusão de incongruência entre a causa de pedir e pedido.

(...)”

Pelo exposto, observa-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO,
mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, 14 de junho de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 14/06/2022